Tribunal: TJDFT
Processo: 0752890-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0752890-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KARLA SOUZA ABDEL HAMID EBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos por Karla Souza Abdel Hamid em face da decisão que, defronte o não atendimento à determinação de emenda à inicial que lhe fora endereçada, colocara termo à vertente ação rescisória, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso I, 485, incisos I e I e 966, todos do estatuto processual. Objetiva a embargante a reforma da decisão ao argumento de que restara omissa, contraditória e permeada por erro material. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão aclaratória, reprisando as teses que içara em sua peça pórtico, argumentara a embargante, em suma, que o julgado se apresentara contraditório, aduzindo que a emenda que apresentara teria atendido ao solicitado e atacado o acórdão rescindendo, expondo a subsistência de dois acórdãos distintos para a mesma causa de pedir e pedido. Verberara que o provimento embargado, ao não dispor os motivos legais para a desconsideração do argumento aduzido pela parte, impede-a de discutir a matéria perante as instâncias superiores. Pontuara que a decisão arrostada pautara-se em falsa premissa fática ao considerar inepta a inicial apresentada, uma vez que todos os pontos abordados em despacho para emenda à inicial teriam sido apresentados. Sustentara a subsistência de erro material consubstanciado na contradição e omissão alegadas, afirmando que não houvera a verificação do pedido de rescisão da decisão anterior em decorrência da divergência jurisprudencial desse Tribunal. Com lastro nesse argumento, defendera o embargante o conhecimento e provimento dos embargos como forma de obter pronunciamento acerca da matéria que reprisara. É o relatório. Decido. Cuida-se de embargos de declaração opostos por Karla Souza Abdel Hamid em face da decisão que, defronte o não atendimento à determinação de emenda à inicial que lhe fora endereçada, colocara termo à vertente ação rescisória, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso I, 485, incisos I e I e 966, todos do estatuto processual. Objetiva a embargante a reforma da decisão ao argumento de que restara omissa, contraditória e permeada por erro material. Consoante emerge do alinhado, a embargante, inconformada com a resolução conferida à pretensão rescisória que manejara, aviara embargos de declaração com o manifesto objetivo de rediscutir a causa, e não de complementar o julgado mediante a eliminação de vícios que eventualmente o permeariam e são passíveis de serem sanados através da via declaratória. Sucede que, ao invés do que ventilara e defendera, a decisão embargada elucidara explícita e especificamente a inviabilidade de processamento da ação rescisória que manejara defronte a ausência de adequada emenda à inicial, providência destinada a sanar os vícios que a maculavam. É o que se afere da textualidade da decisão arrostada: “(...) Conforme emerge dos autos, fora assinalado prazo à autora para aditar a inicial no pertinente ao pedido, que deveria ser alinhado e conformado com a pretensão desconstitutiva aduzida e o proveito econômico almejado, individualizando os fatos e fundamentos que seriam aptos a aparelharem-na, guarnecendo-a, ademais, com a íntegra, devidamente ordenada, dos autos principais, sob pena de indeferimento liminar, e, outrossim, coligindo aos autos o comprovante de sua situação financeira, de forma a ser aferido se poderia ou não ser agraciada legitimamente com o benefício da gratuidade judiciária que postulara. A despeito da faculdade resguardada, a autora deixara de atender integralmente ao determinado, pois, conquanto tenha acorrido aos autos, cingira-se a reprisar a postulação referente ao benefício da gratuidade de justiça, colacionando documentos correlacionados a esse pedido. Destarte, diante do fato de que, conquanto tenha sido a autora regular e eficazmente intimada para suprir as lacunas que enodoam a inicial, não acudira, de forma adequada e apta a sanar os vícios detectados e apontados, ao chamamento que lhe fora endereçado, legitima e enseja o indeferimento da inicial como sanção pela desídia em que incorrera e por não ter suprido as deficiências técnicas que obstam o processamento da ação que ajuizara, deixando o processo carente de pressupostos indispensáveis de procedibilidade ante a inépcia da peça inicial e a ausência dos aludidos pressupostos processuais específicos à ação rescisória. Esteado nessas inferências e em observância ao devido processo legal, indefiro a inicial, colocando termo ao processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 330, I, 485, I e I e 966, todos do CPC. Sem custas, ante a gratuidade de justiça que ora defiro à autora. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. I (...)[1]” Diante da literalidade do retratado no provimento trasladado, depara-se com a irreversível evidência de que a inviabilidade de processamento da ação rescisória, porquanto carente de pressupostos indispensáveis de procedibilidade, ante a inépcia da peça inicial e a ausência dos aludidos pressupostos processuais específicos à ação rescisória, fora explícita e especificamente enfrentada e elucidada. Elucidada a questão de conformidade com a apreensão extraída da situação de fato delineada nos autos e do enquadramento que lhe é conferido e não se divisando nenhuma dicotomia entre o fundamento e o estampado no julgado, não remanesce nenhuma questão passível de ser reapreciada, infirmando a pretensão declaratória agitada. De conformidade com comezinhas regras de direito instrumental, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à aprimoração do julgado mediante sua purificação das lacunas que eventualmente o maculem, não se consubstanciando no instrumento apropriado para a rediscussão das mesmas questões suscitadas ou reexame da causa. Para esse desiderato, o legislador processual indicara os instrumentos recursais adequados de forma a, inclusive, a par de velar pelos princípios da efetividade e instrumentalidade processuais, coibir que o mesmo órgão jurisdicional reexamine as questões e matérias que elucidara em nítida ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Deflui dessas circunstâncias a constatação de que, a par de o decisório hostilizado não estar acoimado pelos vícios que lhe foram imputados, afastando a omissão, a contradição e o erro material que lhe foram atribuídos, a embargante manejara a pretensão declaratória que aduzira inteiramente desprovida de lastro material, objetivando simplesmente debater as mesmas questões que foram efetivamente apreciadas e elucidadas, não tendo apontado, em suma, nenhuma alegação que teria restado desprovida do devido exame, pretendendo simplesmente a obtenção de novo pronunciamento acerca das matérias equacionadas em sede de aferição de admissibilidade da ação rescisória. Esteado nesses argumentos e inexistindo qualquer vício afligindo o decisório hostilizado, nego provimento aos embargos. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Num. 68582927 (fl. 108).